Tribunal: TJDFT
Processo: 0702421-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702421-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Rafael Marra Guimarães Ferreira Agravados: Márcio Xavier dos Reis Mauro Xavier dos Reis D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rafael Marra Guimarães Ferreira contra decisão, impropriamente cognominada de despacho, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do processo no 0737427-15.2023.8.07.0001, assim redigida: “(...) Por ora, nada a prover quanto a requerimento retro. Aguarde-se o prazo de quitação do débito junto ao credor fiduciário, prevista para 07/08/2025 (id. 217588884). Ao exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender pertinente ao regular prosseguimento do feito executório, informando se promoverá novas diligências para a localização de patrimônio expropriável, caso em que os autos aguardarão em Cartório o prazo consignado pelo credor fiduciário. Intime-se” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 68070431), em síntese, que eventuais "direitos aquisitivos" exercidos pelo devedor podem ser objeto de penhora, nos moldes da regra prevista no art. 835, inc. XII, do CPC. Requer, portanto, a concessão da antecipação da tutela para que seja deferida a penhora dos "direitos aquisitivos" atribuídos ao devedor sobre veículo Toyota Hilux SW4 SRV 4x4, ano 2009/2010, Placa NIX0A46. O comprovante de pagamento referente ao preparo recursal foi regularmente trazido aos presentes autos (Id. 68143947). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição da medida constritiva de penhora sobre “direitos aquisitivos” relacionados a veículo vinculado a negócio jurídico de mútuo garantido com alienação fiduciária. O devedor responde, para a satisfação do crédito aludido, com todos os bens que integram sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação daqueles passíveis de penhora, de acordo com as regras previstas nos artigos 789 e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC. Assim, não é possível admitir a penhora de bem móvel alienado fiduciariamente para a satisfação do crédito em questão, nos termos da regra prevista no art. 7o-A do Decreto-Lei no 911/1969, senão vejamos: “Art. 7o-A. Não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária nos termos deste Decreto-Lei, sendo que, qualquer discussão sobre concursos de preferências deverá ser resolvida pelo valor da venda do bem, nos termos do art. 2o.” Com efeito os eventuais “direitos aquisitivos” atribuídos ao devedor sobre o veículo com garantia de alienação fiduciária podem ser objeto de penhora, nos moldes da regra prevista no art. 835, inc. XII, do CPC. Ressalte-se que a ordem preferencial prevista no aludido regramento processual foi observada, uma vez que a regra prefigurada no art. 835, § 1o, do CPC, impõe que seja dada prioridade à penhora de dinheiro, o que foi observado pelo Juízo por meio das diligências já determinadas nos autos de origem (Id. 216222850 dos autos do processo de origem). O princípio da menor onerosidade também não seria desprestigiado por meio do deferimento da penhora em questão, pois não há alternativa menos onerosa à disposição. Ademais, é necessário destacar que o grau de utilidade da penhora de “direitos aquisitivos” não pode ser antevisto com precisão, sobretudo no cenário descrito de dificuldade de satisfação do crédito pelo credor. O fato de se tratar de veículo vinculado a negócio jurídico de mútuo garantido com alienação fiduciária não impede a penhora dos alegados “direitos aquisitivos”, uma vez que a constrição judicial não recai sobre o próprio bem. Diante da impossibilidade da penhora do próprio bem móvel, pois não é de propriedade do devedor, admite-se a constrição dos “direitos aquisitivos” decorrentes, como já aludido. Nesse sentido atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITOS DE VEICULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. DIREITOS AQUISITIVOS. INSCRIÇÃO RENAJUD. DESNECESSÁRIO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO REFORMADA. 1. Para efeito de penhora, consideram-se bens do devedor todos os bens presentes e futuros, ou seja, aqueles que já integram o patrimônio do devedor e os demais que forem incorporados até a quitação total da dívida. Em suma, existindo a possibilidade do bem ter valor econômico, o mesmo é passível de ser penhorado, exceto quando existir expressa previsão legal. 2. É entendimento que não há possibilidade de penhora sob um bem fiduciário, eis que o bem não faz parte do patrimônio do fiduciante, em face do desmembramento da posse, entretanto, no caso dos autos, é possível a penhora sob os direitos já adquiridos pela agravada. 3. Pedido de inscrição da restrição à alienação e transferência do bem apresenta-se desnecessário; tendo em vista a restrição já existente que impede a transferência do veículo. 4. Recurso conhecido e provido parcialmente. Decisão reformada.” (Acórdão no 892872, 20150020161647AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 9/9/2015.) (Ressalvam-se os grifos.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS SOBRE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. ARTIGO 655, XI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 835, XII, do Código de Processo Civil, é possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda com alienação fiduciária em garantia. 2. Em que pese não se admitir a penhora sobre o automóvel gravado em alienação fiduciária, é viável a penhora dos direitos incidentes sobre o bem. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 1012596, 07014995020168070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/4/2017) (Ressalvam-se os grifos.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 835, XII, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O bem com restrição de alienação fiduciária tem sua propriedade pertencente ao credor fiduciário, tendo o devedor apenas a posse do referido veículo até que o contrato firmado com a instituição financeira seja totalmente quitado. 2. Embora não se admitia o bloqueio judicial de bens com cláusula de alienação fiduciária, é admitida a penhora dos direitos aquisitivos do veículo que possui a restrição, uma vez que tais direitos aquisitivos possuem expressão econômica que não se confunde com a propriedade do bem, conforme dispõe expressamente o art. 835, XII, do CPC/15. 3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a decisão guerreada e deferir a penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo constituído por alienação fiduciária.” (Acórdão no 1172377, 07217026220188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/5/2019). (Ressalvam-se os grifos.) Assim, as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis. O requisito alusivo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, diante do potencial prejuízo à satisfação do respectivo crédito. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que promova a penhora dos "direitos aquisitivos" atribuídos ao devedor sobre veículo Toyota Hilux SW4 SRV 4x4, ano 2009/2010, Placa NIX0A46. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para a finalidade do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator